Tribunal: TJBA
Processo: 8000029-81.2025.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000029-81.2025.8.05.0046 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIA LOPES COSTA e outros (9) Advogado(s): GABRIEL MENDES MASCARENHAS, MARCELO LYRIO SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE CANSANCAO Advogado(s):SONIA SILVA CALDAS, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. REPASSE DA UNIÃO. NATUREZA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO COMO GRATIFICAÇÃO AUTÔNOMA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA RESERVA LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Ação de Cobrança cumulada com Obrigação de Fazer ajuizada por Antonia Lopes Costa e Outros, agentes Comunitários de Saúde, objetivando o recebimento de "Incentivo Financeiro Adicional" repassado pela União, sob a alegação de que tal verba possuiria natureza de gratificação personalíssima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o "Incentivo Financeiro Adicional" repassado pela União ao Município constitui gratificação pessoal devida diretamente aos Agentes Comunitários de Saúde ou se trata de verba destinada ao custeio do piso salarial e da gratificação natalina, dependendo de lei municipal específica para seu repasse como vantagem autônoma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública submete-se ao Princípio da Legalidade estrita (art. 37, caput, da CF/88), sendo vedada a concessão de aumento de remuneração ou vantagens sem prévia autorização legislativa específica (art. 37, inc. X, da CF/88). 4. A Lei Federal n.º 12.994/2014, hierarquicamente superior às portarias ministeriais, estruturou a Assistência Financeira Complementar da União para auxiliar os Municípios no cumprimento de obrigações trabalhistas e estatutárias, especificamente o piso salarial e o 13.º salário constitucional. 5. O "Incentivo Adicional" possui natureza de repasse financeiro entre entes federados (da União para o Fundo Municipal) para custeio de despesas com pessoal, não criando vínculo obrigacional de pagamento direto ao servidor como bônus extra. 6. Inexistindo lei municipal que transforme o repasse federal em vantagem pecuniária individual, o acolhimento do pedido violaria o Princípio da Reserva Legal, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O incentivo financeiro adicional repassado pela União tem por finalidade auxiliar no custeio do piso salarial e do 13º salário dos Agentes Comunitários de Saúde, nos termos da Lei nº 12.994/2014. 2. A fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos depende de lei específica do ente federativo, sendo ineficaz portaria ministerial para criar parcela remuneratória autônoma sem respaldo em lei municipal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e X. Lei Federal n.º 11.350/2006. Lei Federal nº 12.994/2014. Portaria MS n.º 674/2003. CPC/2015, art. 85, § 11 e art. 98, § 3.º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação n.º 8000154-03.2016.8.05.0228, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, pub. 18/11/2024; TJBA, Apelação n.º 8000903-66.2022.8.05.0274, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, pub. 25/11/2024; TJBA, Apelação n.º 0005833-76.2012.8.05.0191, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, pub. 18/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000029-81.2025.8.05.0046 em que figura como apelante ANTÔNIA LOPES COSTA E OUTROS e como apelado MUNICÍPIO DE CANSANÇÃO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26